Tribunal: TCU
Processo: 001.439/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 112025, modalidade Concorrência e Uasg 984957 (Objeto: Execução de serviços de terraplenagem, drenagem, recapeamento, pavimentação em CBUQ e sinalização em diversas vias do Município de Passos/MG.)

Inteiro teor:
Acórdão 872/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, por estarem ausentes os requisitos de admissibilidade, e arquivar os autos, informando o teor desta deliberação, acompanhada da instrução que a fundamenta, ao representante, ao Município de Passos - MG e ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.439/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Passos - MG. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Thales Alexandre Candido Silva (XXX.216.108-XX). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.